Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença – Fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença - Supressão de instância - Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir sobre matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada, nem sequer foi submetida à análise do Juízo a quo.